Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS VENTILADAS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se a sanar os vícios da omissão, contradição e obscuridade contidos em ato judicial.
2. Constada a inexistência dos referidos vícios no Acórdão embargado, os Embargos devem ser rejeitados.
3. Recurso conhecido e não provido.